Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-11.2008.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001033-11.2008.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MULTA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1026 MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Em havendo intenção protelatória com a interposição de embargos de declaração, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 1026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, em face de acórdão que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e
DESPROVEU
o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, nos termos do voto do relator, sendo lançada as seguintes ementas, nos Embargos de Declaração já julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

Em síntese, a Embargante novamente alega que alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito à preclusão para a juntada de documentos novos, e também que o acórdão “(...) fundamentou suas razões no documento de ID. Num. 8175927 , em razão do que a embargante esclareceu que o mesmo se trata da própria peça do recurso de apelação elaborada pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que trouxe no seu bojo as telas dos documentos que foram trazidos aos autos quando dos embargos de declaração manejado contra a sentença de primeiro grau . (ID Num. 15903952 - Pág. 1/2 )”. (ID. Num. 36283464 - Pág. 4)

Argumenta, ainda, que o “(...) documento de ID. Num. 8175521 - págs. 6 e 7, foi esclarecido que o mesmo se trata do Ofício n. 1112/2008/2V, contendo unicamente informações fornecidas pela própria Companhia de Seguros Aliança do Brasil, sem qualquer comprovação do pagamento ou da sub-rogação”; que foi “(...) apontado ainda que a decisão acostada sob o ID. Num. 8175533 destaca a possibilidade do ressarcimento, mas não comprova o pagamento e nem a sub -rogação alegada pela seguradora”. E “(...) Por fim, suscitou-se que, consoante disposto no artigo 786 do Código Civil, o ressarcimento pleiteado pela seguradora só subsiste mediante a comprovação do pagamento ou de documento particular de cessão/sub-rogação nos direitos do segurado. Tanto é assim, que nas condições gerais do seguro, anexada pela própria seguradora, é possível verificar que a mesma se resguarda seu direito de exigir do segurado a documentação que venha a comprovar a sub-rogação (fls. 26 – ID Num. 8175479 - Pág. 11 )”. (ID. Num. 36283464 - Pág. 5)

Requer que sejam sanadas omissões apontadas.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos. E ainda, seja aplicada multa à Embargante, por considerar a oposição de novos Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, posto que se tratou da mesma matéria suscitada nos primeiros Embargos de Declaração que foram rejeitados. (ID. Num. 37306982 - Pág. 6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA, em face de acórdão que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e
DESPROVEU
o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, nos termos do voto do relator, sendo lançadas as seguintes ementas:

Na Apelação Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado”.

E nos Embargos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

Pois bem.

Frise-se mais uma vez que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...)“(...) Apelação interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL:

Em síntese, a primeira Apelante defende a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedente o pedido, condenando a Apelada, Algodoeira Zandonadi Ltda, a ressarcir também os valores referentes aos segurados Jader Aurélio Bergamasco, Irineu Stein e Marcos Gentilin, em razão de que os valores foram pagos diretamente ao Banco do Brasil (Estipulante) que financiou a lavoura dos segurados, bem como para condenar a Apelada na integralidade das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Após a devida análise dos autos tem-se que o pedido comporta o provimento almejado, eis que há provas suficientes de que houve o pagamento dos valores segurados por Jader Aurélio Bergamasco (R$ 159.119,63); -

Irineu Stein (R$ 127.344,81) e por Marcos Gentilin (R$ 28.858,36), além do já reconhecido pela sentença – referente a Vilson Paulo dos Reis (R$ 99.507,25)

O documento constante no ID. Num. 8175927 aponta os pagamentos aos segurados Irineu Stein, no valor de R$ 127.344,81; ao segurado Jader Aurélio Bergamasco, na importância de R$ 159.119,63 e ao segurado Marcos Gentilin, no importe de R$ 28.858,37.

Além disso, corroboram para tal entendimento, qual seja, o de adimplemento, o Ofício n. 1112/2008/2V, datado de 30/09/2008, asseverando o pagamento nos mesmos valores já mencionados. (ID. Num. 8175521 – págs. 6 e 7)

E por fim, não há como deixar de reconhecer o trecho da decisão que apontou que os produtores rurais IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN já receberam os valores da Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Vejamos:

“(...) tenho que os bens dos 10 produtores rurais, Sr. Marcos Gentilin & Outros, Sr.a Dileta Maria Denti, Sr. Aroldo Guizzo, Sr. Giovane de Paulo Rosa, Sr.a Renata Faria Zandonadi, Sr. Safroni Kilin, Sr. Vilson Paulo dos Reis, Sr. Irineu Stein, Sr. José Carlos Dolphine e Sr. Jader Aurélio Bergamasco que estavam na sede da autora estão abrangidos pelo contrato de seguro, pelo que fazem jus ao ressarcimento dos prejuízos sofridos com o sinistro.

Ademais, é de se verificar que a autora já foi devidamente notificada por cada um dos produtores rurais (...) o que demonstra a plausibilidade para que haja o ressarcimento pelos prejuízos por eles sofridos e que viabilizará a indenização a que fazem jus, podendo, se for o caso, pleitearem os respectivos valores em execução de sentença.

Ressalto, apenas, que os valores já recebidos pelos produtores rurais Sr. Marcos Gentilin, Sr. Vilson Paulo dos Reis, Sr. Irineu Stein e Sr. Jader Aurélio Bergamasco pela Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil (...) não tem o condão de afastar o recebimento e/ou abatimento da presente indenização, uma vez que possuem natureza jurídica diversa (...)”. (ID. Num. 8175533)

Assim, comungo em parte com a sentença recorrida, eis que há necessidade de reconhecer o pagamento não só em relação ao Sr. VILSON PAULO DOS REIS, mas também em relação aos Srs. IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, para o fim de julgar totalmente procedente o pedido, condenando a Apelada, Algodoeira Zandonadi Ltda., a ressarcir também os valores referentes aos segurados Jader Aurélio Bergamasco, Irineu Stein e Marcos Gentilin, em razão de que os valores foram pagos diretamente ao Banco do Brasil (Estipulante) que financiou a lavoura dos segurados.

Apelação interposta por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME:

A Apelante, ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, por sua vez argui: - ausência de comprovação da sub-rogação da Apelada nos direitos do segurado Vilson Paulo dos Reis, bem como de quaisquer documentos que comprovem pagamentos realizados aos agricultores que sofreram prejuízo com o incêndio.

Insta salientar que tal tópico já foi tratado, justamente em sentido contrário, eis que há comprovação suficiente acerca do pagamento não só em relação ao Sr. Vilson, mas também em relação aos demais.

No que concerne à alegação de que a produção de prova deve ser feita no momento da petição, exceto quando se tratar de documento novo, e que o Magistrado não poderia acessar o sistema do Tribunal de Justiça no momento da prolação da sentença e colher informações sobre um processo, a fim de beneficiar uma das partes, como fez o Juízo “a quo’, tenho que é de todo descabida, eis que o Magistrado não só pode como deve sempre buscar a verdade real, dentro de um sistema de legalidade, por obséquio, pautando-se sempre pelo direito e pela justiça, homenageando sempre que possível a verdade real e, por outro lado, rechaçando o enriquecimento indevido. (destaquei)

O sistema de informações contido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, sobretudo quanto aos julgamentos, após a publicidade, salvo exceções legais, é público, de modo que pode ser utilizado como subsídios para tomada de decisões, não havendo falar em beneficiamento de quem quer que seja.

No que diz respeito à alegação de força maior ou caso fortuito, bem como à ausência de responsabilidade da Apelante também não merece melhor sorte a argumentação, pois comungo com o entendimento do Magistrado sentenciante que dispôs acerca da responsabilidade daquele que armazena o produto (e que deveria notificar os proprietários do produto para a retirada), bem como da não caracterização da força maior ou caso fortuito, destacando a nítida e alta probabilidade do evento (sinistro) em relação à atividade, sobretudo porque o produto armazenado é altamente inflamável.

A propósito, transcrevo parte da sentença, abordando a questão:

“(...)
No caso presente, a requerida se limita a invocar caso fortuito e forma maior, sem descrever as circunstâncias em que se deu o sinistro.

Indispensável ressaltar que as intempéries de amplitude usual não caracterizam as excludentes de causalidade em questão, a elas se amoldando somente aquelas hipóteses absolutamente inevitáveis e incomuns.

Com efeito, na hipótese dos autos inexiste prova quanto à ocorrência de qualquer fato da natureza que tenha causado o incêndio. Ao revés, o laudo pericial no 02-08.005454/2007 relacionado ao episódio revela a previsibilidade do evento sucedido em depósito destinado ao beneficiamento de algodão, cujo risco de combustão é alto, sugestionando, inclusive, que tenha ocorrido de forma intencional.

[...] os depósitos em geral sofrem grandes riscos de ocorrência de um incêndio, que pode destruir a edificação e as mercadorias, tanto pelo próprio fogo quanto pela água utilizada na extinção, que pode danificar as mercadorias. Pois são locais onde há grande concentração de material combustível, que é a própria carga armazenada, como papel, madeira etc, neste caso, pluma de algodão. [...] Para se obter fogo é necessária uma reação química que misture quatro componentes: Calor, Combustível, Oxigênio, e a reação Química em cadeia. No caso de um depósito, há grande quantidade de material combustível (as cargas), o oxigênio está presente no ambiente, sendo que a adição de uma fonte de calor poderia dar ignição e começar a reação de combustão. Ressaltamos que os incêndios intencionais, que geralmente envolvem uso de acelerantes, possuem altas velocidades de propagação das chamas e vários focos, como forma de assegurar a eficiência do intento e, também, quebra de obstáculos, com sentido de fora para dentro (arrombamento); que nesta casa, como os portões ficaram destrancados, segundo informações, tornava-se desnecessário arromba-los. Nos exames foram verificadas várias situações, descritas no item anterior, que são novamente enfocadas para embasar a conclusão. Considerando:

- As características da prorrogação do fogo e do tipo de incêndio, generalizado, contendo vários focos;

- As marcas no piso onde houve colapso (esburacamento), mostrando que sofreu combustão com maior intensidade, sendo que em muitos desses locais foi constatado resíduos de substância semelhante à acelerantes e marcas de combustão em porção onde não deveria haver material combustível que favorecesse a concentração de fogo, como nas camadas inferiores do piso (sob a estrutura do piso acabado), podendo ser observado que nessas porções também foi encontrado resíduos característico de utilização de substância acelerante, que então sustentaria uma queimada maior intensa e concentração;

- Fácil acesso ao depósito, uma vez que os portões ficavam destrancados (conforme informado).

- apenas uma pessoa para fazer a vigilância do local;

Com base nas considerações acima pode-se afirmar que houve um incêndio provocado, ou seja, de forma intencional. [...]. (fls. 138/152).

Faz-se necessário registrar, também, que baseada na declaração do gerente da empresa, SR. CARLOS ROBERTO MENDES, a perícia técnica apurou que os portões do armazém incendiado sempre permaneciam destrancados (fls. 141), bem como que não havia sistema de detecção de incêndio e de proteção contra cargas atmosféricas diretas e indiretas (SPDA) (fls. 144), a demonstrar o descuido da parte requerida.

Elucidadas as questões fáticas e jurídicas, não havendo a descrição de fato que se enquadre como caso fortuito ou força maior, inviável afastar a obrigação indenizatória, pois, o incêndio é evento previsível e que poderia ser evitado ou quiçá controlado pela ré.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese de que ao tempo do incêndio o produto já estaria beneficiado e a disposição dos produtores segurados, eis que as provas dos autos indicam situação diversa.

De fato, embora a empresa requerida defenda tese contrária, inegável que o depósito do produto em seus armazéns é condição indispensável para a realização do serviço de beneficiamento. Além disso, as provas colhidas são conclusivas no sentido de que apesar de não se tratar de sua atividade fim, a empresa ré aceitava o armazenamento do algodão já beneficiado.

Nota-se que, inicialmente, a testemunha CARLOS ROBERTO MENDES alega que a empresa não prestava serviço de armazenamento, mas durante seu depoimento acaba por reconhecer que tal situação era prática comum na empresa, ao passo que de 01’37” até 1’52” do CDROM de fls. 807 declara que “guardava até a retirada né, mas não tínhamos o compromisso de armazenar”.

Causa estranheza, ainda, o fato de que mesmo diante do suposto atraso dos contratantes (proprietários do produto), a requerida não procedeu com a devida notificação deles para retirada do algodão.

Neste diapasão, revela-se de suma importância recorrer novamente às declarações do então gerente da ré, SR CARLOS ROBERTO MENDES, que, de 01’12” aos 01’37” do CDROM de fls. 807, ao explicar como se dava prestação do serviço, revela:

[...] Era feito com o proprietário o contrato de beneficiamento, daí buscava-se na roça, trazia-se os fardões para a empresa. Entrava-se de acordo com as datas previstas para beneficiamento e faziam-se os beneficiamentos. Após beneficiado era feita a classificação, feitos os lotes e comunicado o proprietário para retirar. [...].

Soma-se a isso o fato de que os contratos de prestação de serviço firmados pela requerida com os proprietários dos produtos, acostados às fls. 37/48, não preveem limite para retirada do algodão.

Ou seja, reconhecido está que inexistia prazo para remoção do produto e que os clientes eram cientificados da conclusão dos serviços, situação que não se concretizou no caso em análise.

(...)

Não se pode olvidar, ainda, que na obrigação de restituir a coisa, se esta se perder por culpa do devedor, responderá ele pelo equivalente, mais perdas e danos, uma vez que a guarda momentânea gera a obrigação de zelo pela integridade e conservação do bem confiado, só desincumbindo do ônus se provar caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado.

É o que preceitua o artigo 239 do Código Civil: “se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos (...)”.

Em face do exposto, há que ser negado provimento a este recurso.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, para o fim de julgar totalmente procedente o pedido, condenando a Apelada, Algodoeira Zandonadi Ltda, a ressarcir também os valores referentes aos segurados Jader Aurélio Bergamasco, Irineu Stein e Marcos Gentilin, em razão de que os valores foram pagos diretamente ao Banco do Brasil (Estipulante) que financiou a lavoura dos segurados.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.

Majoro
a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11 do CPC, devendo a Apelante ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME arcar com a totalidade das custas processuais.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Quanto ao pedido de multa, com base em utilização de Embargos de Declaração com fins meramente protelatórios, tenho que ele deve prosperar, uma vez que não há vícios e que a matéria foi devidamente tratada, notadamente porque ficou claro que:

No que concerne à alegação de que a produção de prova deve ser feita no momento da petição, exceto quando se tratar de documento novo, e que o Magistrado não poderia acessar o sistema do Tribunal de Justiça no momento da prolação da sentença e colher informações sobre um processo, a fim de beneficiar uma das partes, como fez o Juízo “a quo’, tenho que é de todo descabida, eis que o Magistrado não só pode como deve sempre buscar a verdade real, dentro de um sistema de legalidade, por obséquio, pautando-se sempre pelo direito e pela justiça, homenageando sempre que possível a verdade real e, por outro lado, rechaçando o enriquecimento indevido. (destaquei)

Assim, fixo a multa de 2% do valor da causa, nos termos do artigo 1026 do CPC, ante à intenção protelatória do recurso.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020